Tribunal: TJMT
Processo: 1012867-54.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012867-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCILENE BARREIRO DA SILVA - CPF: 009.014.456-22 (INTERESSADO), VANDERLEY BARREIRO DA SILVA - CPF: 618.262.763-86 (INTERESSADO), CLEYTON DE OLIVEIRA DE SOUZA PAULINO - CPF: 057.935.431-80 (VÍTIMA), GERSINO ROSA DOS SANTOS - CPF: 904.049.551-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), SILVIO JUNIOR PEIXOTO - CPF: 095.962.256-00 (PACIENTE), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado

contra ato do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva do paciente, posteriormente mantida em sentença de pronúncia, pela suposta prática de dois homicídios qualificados, em concurso material e de pessoas, ocorridos em local público de grande circulação, com emprego de arma de fogo e recursos que dificultaram a defesa das vítimas.
O impetrante
alega excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação concreta para justificar a segregação, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em averiguar se a manutenção da prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal em razão de alegado excesso de prazo e de ausência de fundamentação concreta, bem como se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise do excesso de prazo não se limita a contagem mecânica de dias, devendo considerar a complexidade da causa, a pluralidade
de vítimas e de acusados e o comportamento processual das partes, conforme precedentes do STJ e do STF.

4.
O contexto do crime, caracterizado por duplo homicídio qualificado, praticado em local público e de grande circulação, com emprego de arma de fogo e recursos que dificultaram a defesa das vítimas, revela gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva.

5.
A fuga do paciente após o crime, comprovada nos autos, demandou maior diligência na investigação e prorrogou justificadamente o prazo para a conclusão do inquérito e do processamento da ação penal.

6.
A fundamentação da prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos dos autos, notadamente a violência exacerbada do crime e a periculosidade do agente, aspectos reafirmados na sentença de pronúncia.

7.
As circunstâncias pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a necessidade da custódia quando presentes requisitos que demonstrem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

8.
As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP não são suficientes, considerando a gravidade concreta dos crimes e o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A análise do excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a complexidade do feito, o número de réus e vítimas e o comportamento processual das partes, não se restringindo à contagem aritmética de dias
”
.

“
A manutenção da prisão preventiva encontra amparo quando demonstrados, com base em elementos concretos, a gravidade concreta do crime, o risco à ordem pública e a periculosidade do agente, ainda que existam circunstâncias pessoais favoráveis ao réu
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012867-54.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: RONALDO BEZERRA DOS SANTOS
PACIENTE: SILVIO JUNIOR PEIXOTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de Sílvio Júnior Peixoto, contra ato do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva do paciente e a manteve em sentença de pronúncia, no bojo da Ação Penal nº 1002932-92.2024.8.11.0042
, na qual
responde, em tese, pelos crimes de homicídio qualificado, previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material e de pessoas (
arts
. 29 e 70 do CP).

Sustenta que o paciente se encontra custodiado desde março de 2024, primeiramente em razão de prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva
(id.

282118353
)
.

Argumenta que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa, bem como por ausência de fundamentação concreta para justificar a segregação.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

282521390
.

Em parecer de id
.

290970357
, a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De início, cumpre salientar que a análise do alegado excesso de prazo não pode se limitar a uma contagem mecânica de dias, devendo considerar as particularidades do feito, a complexidade da causa, o número de réus, a pluralidade de vítimas e o comportamento processual das partes, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

No caso em exame, verifica-se que a ação penal originária envolve acusação de duplo homicídio qualificado, perpetrado em local público de grande circulação —
o Shopping Popular de Cuiabá
— com emprego de arma de fogo e recursos que dificultaram a defesa das vítimas, causando profundo abalo à ordem pública e relevante intranquilidade social.

Além disso, restou consignado nos autos que, logo após a prática delitiva, o paciente teria empreendido fuga, o que naturalmente demandou maior diligência na apuração dos fatos, prorrogando, de forma justificada, o prazo para a conclusão do inquérito e o processamento da ação penal.

Quanto ao argumento de ausência de fundamentação do decreto prisional, verifica-se que a decisão que decretou e manteve a custódia preventiva encontra-se suficientemente motivada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos.

A sentença de pronúncia, por sua vez, reafirmou a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e da aplicação da lei
penal, considerando a gravidade concreta do crime, a violência exacerbada do modus operandi e a periculosidade do agente.

Os autos demonstram que o paciente, agindo em comunhão de desígnios com outros indivíduos, executou dois homicídios qualificados, mediante disparos letais que ceifaram a vida de
Gersino
Rosa dos Santos e Cleyton de Oliveira Souza Paulino.

O crime foi praticado em plena luz do dia, em local de intensa circulação de pessoas, evidenciando o absoluto desprezo pela vida humana e a necessidade de pronta resposta estatal para acautelar a ordem pública.

As circunstâncias pessoais do paciente — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita — conquanto relevantes, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema, conforme reiterada jurisprudência do STJ
e desta Corte Estadual.

No que tange ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, não vislumbro viabilidade.

O art. 282, II, do CPP estabelece que a escolha da medida cautelar deve considerar a gravidade do crime e as circunstâncias do fato.

No caso, dada a extrema violência dos homicídios e o risco concreto de reiteração delitiva, as medidas alternativas não se mostram adequadas ou suficientes para acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal, razão pela qual permanece hígida a necessidade da segregação.

Por fim, cumpre ressaltar que o recurso em sentido estrito interposto pela defesa já foi apreciado e desprovido por esta Primeira Câmara Criminal, afastando-se qualquer alegação de desídia na tramitação do feito.

Como bem pontuou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer ministerial, o feito tramita em ritmo compatível com sua complexidade, sendo que a análise e o desprovimento do recurso em sentido estrito pela instância revisora consagram a lisura e a regularidade da marcha processual, corroborando o princípio constitucional do devido processo legal.

De fato, a própria análise colegiada do RESE — que rechaçou as teses de nulidade e reconheceu a higidez dos elementos probatórios — reforça a legitimidade da manutenção da segregação cautelar, evidenciando a ausência de qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia.

Assim, a alegação de constrangimento por demora no julgamento do RESE não subsiste, pois o recurso já foi devidamente apreciado e julgado por esta egrégia Câmara Criminal, revelando a completa regularidade e legitimidade do trâmite processual até o presente momento.

À vista de
tais considerações
, reputo ausente qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, a fim de manter a segregação cautelar d
o
paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025